Tribunal: TJDFT
Processo: 0006309-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando inexistente omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, quando este repele, fundamentadamente, a tese sustentada pelo embargante/réu.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.